Tribunal: TCU
Processo: 019.327/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7.891/2022-TCU-2a Câmara que teve como relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 7891/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido em apreciação de ato de aposentadoria de Verondina Pereira Braga, submetido ao TCU para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, anulando o Acórdão 7891/2022-TCU-Segunda Câmara , e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Verondina Pereira Braga (Ato no 89648/2019), ocorrido em 27/6/2018; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à Câmara dos Deputados e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.